Tribunal: TJDFT
Processo: 0738241-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS.NULIDADEDABUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO. DIMINUIÇÃO DE PENA CABÍVEL.
1. Por ser o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou autorização do proprietário do imóvel quando existem elementos mínimos a caracterizar a fundada razão (justa causa) de que o acusado mantém drogas em sua residência, indicando, assim, a ocorrência da situação de flagrante delito. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada.
2. Sendo o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 de conteúdo múltiplo, a prática de mais de uma de suas ações nucleares no mesmo contexto fático não configura uma maior reprovabilidade da conduta do agente que justifique a valoração negativa da culpabilidade e, consequentemente, a exasperação da pena-base.
3. A conduta social se refere à interação entre o agente e o meio social em que ele vive, que engloba família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e demais grupos sociais de que ele faça parte. 3.1. In casu, demonstrado que o crime de tráfico de drogas era cometido na residência da família, na presença da mãe, que se viu compelida a tentar proteger o filho durante a abordagem policial, resta justificada a valoração negativa da referida circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
4. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). 4.1. No caso em análise, a quantidade de maconha e de crack apreendida, em que pese a natureza altamente nociva deste, não torna possível sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base à luz do art. do art. 42 da Lei no 11.343/06.
5. Condenações anteriores por atos infracionais, apesar de não configurarem antecedentes ou reincidência, podem demonstrar que o réu se dedica a atividades criminosas quando verificada a gravidade dos atos infracionais e a proximidade temporal dos referidos atos com o crime apurado, o que não ocorreu no presente caso. 5.1. Ademais, consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. 5.2. De igual modo, no julgamento do REsp 1977027/PR (Tema Repetitivo no 1139), a Terceira Seção do STJ firmou a seguinte tese: “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.